Tribunal: TJES
Processo: 0026333-16.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026333-16.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TERTULINO KENNEDY RODRIGUES PEREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026333-16.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO FERREIRA NARDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DESPACHO

Cumpra-se o disposto no relatório (id. 3325514), encaminhando os autos à revisão.

18 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026333-16.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO FERREIRA NARDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de
apelações interpostas por KAIO FERREIRA NARDI e TERTULINO KENNEDY RODRIGUES PEREIRA em face da sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 05 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

A defesa de Kaio Ferreira Nardi postula unicamente o reconhecimento da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.

A seu turno, Tertulino Kennedy Rodrigues Pereira pretende sua absolvição.

Contrarrazões e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento dos recursos.

Narra a denúncia:

[...]

Prova o IP acima referenciado que os DENUNCIADOS se associaram entre si para executar o crime de tráfico de drogas ilícitas neste município de Serra e no dia 16 de novembro de 2018, estavam juntos no bairro Palmeiras e tinham em sua posse o total de 14 (quatorze) “papelotes” devidamente preparados para a venda de substância ilícita conhecida por “COCAÍNA” e 06 (seis) “buchas” devidamente preparadas para a venda da substância ilícita conhecida por “MACONHA”, além do montante de R$42,00 (quarenta e dois reais) quando foram flagrados em seu ato por Policiais Militares.

Consta dos autos que Policiais Militares em patrulhamento ostensivo na região do bairro Palmeiras, local este conhecido pelo intenso tráfico de drogas, após montarem campana e visualizarem por diversas vezes os DENUNCIADOS buscarem algo em um matagal próximo, deles se aproximaram e lograram êxito em aborda-los, momento em que o DENUNCIADO Tertulino dispensou uma pequena sacola ao chão.

Em revista pessoal foi encontrado com o DENUNCIADO Kaio o montante de R$20,00 (vinte reais) e na posse do DENUNCIADO Tertulino o montante de R$22,00 (vinte e dois reais) e ao verificarem a sacola por ele dispensada, em seu interior continham 06 (seis) “buchas” de substância similar a “MACONHA”.

Ao diligenciar no local onde os DENUNCIADOS foram vistos buscando algo e entregando a terceiros, foram encontrados pelos Policiais Militares o restante das drogas, sendo 14 (quatorze) “papelotes” devidamente preparados para a venda da substância ilícita conhecida por “COCAÍNA”.

Insta salientar que a associação por parte dos DENUNCIADOS está devidamente caracterizada, pois atuavam no mesmo ponto de venda, fato este impossível de ocorrer caro agissem separadamente ou participassem de um grupo criminoso diferente ou rival.

Em seu interrogatório o DENUNCIADO Kaio nega a propriedade das substâncias ilícitas apreendidas e seu envolvimento com a mercancia de drogas ilícitas no bairro Palmeiras, em relação ao DENUNCIADO Tertulino, este assume todo o material apreendido, alegando ser para uso.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao apelante Kaio Ferreira Nardi foi imposta a pena de 05 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e ao apelante Tertulino Kennedy Rodrigues Pereira a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, ambos pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

A defesa de Tertulino Kennedy Rodrigues Pereira postula por sua absolvição, ao argumento de que as provas dos autos não suficientes para demonstrar a prática de qualquer dos verbos núcleo do tipo penal.

Compulsando os autos verifico que a materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de apreensão (403.3.15505/2018), pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de droga e pelo laudo pericial (20.534/2018), todos atestando a apreensão de 14 (quatorze) pinos de cocaína e 06 (seis) buchas de maconha.

A seu turno, a autoria foi aclarada pelas declarações prestadas em juízo, as quais transcrevo:

SD/PM GILBERTO PRANDO

[...] que se recorda da ocorrência; que o local é conhecido pelo tráfico há anos; que fizeram uma campana de aproximadamente uma hora e meia; que conseguiram visualizar que alguns indivíduos chegavam e conversavam com os réus; que os réus iam até um certo local, mexiam em um sacola e depois voltavam; que isso ocorreu várias vezes; que fizeram a abordagem; que no momento em que a guarnição chegou um dos indivíduos dispensou uma sacola com droga; que quando foram ao local em que eles mexiam com a sacola encontraram mais droga; que conhecia os réus de abordagem rotineira; que não tinha abordado os dois antes em situação de tráfico;
que mora naquele bairro e em razão disso tinha algumas informações sobre o envolvimento dos réus com o tráfico;
que não se recorda o que os réus falaram sobre a droga; que confirma as declarações prestadas na delegacia de polícia; que as buchas de maconha eram mais ou menos do tamanho de seu dedo indicador; que eram buchas de R$20,00 ou R$25,00; que ficaram há aproximadamente 400 metros dos acusados; que os acusados estavam em um campo de futebol, sentados num sofá; que a área é aberta; que não é inimigo dos réus; que já abordou o réu anteriormente; que nada de ilícito foi encontrado com o réu em ocasiões anteriores; que, salvo engano, com o réu Tertulino encontrou somente o dinheiro; [...]

SD/PM DYEGO ROMERO MAGRI PEREIRA

[...] que se recorda da ocorrência; que estavam em patrulhamento; que pararam em torno do campo, distante uns 400 metros; que ficaram observado o campo por saberem que ali é ponto de tráfico; que viram circulação típica de tráfico no local; que assim que visualizaram onde estavam as drogas decidiram fazer a abordagem; que salvo engano eles estavam sentados num sofá; que quando chegava alguém um deles ia até o local, pegava alguma coisa e voltava; que identificaram o ponto onde os réus buscavam a droga; que na abordagem foram direto ao local; que nesse local encontraram droga; que não se recorda se com os réus foi encontrada droga; que se recorda que eles saiam do sofá e levavam droga até a pessoa; que não se recorda de abordagens anteriores com os réus; que o campo era totalmente aberto; que de onde pararam para fazer a campana os réus não conseguiam ver a guarnição; que não se recorda dos réus pelo nome; que salvo engano um pouco da droga foi encontrada com um deles e a outra foi encontrada no chão; que na movimentação precisam identificar primeiro a situação; que quando conseguiram identificar fizeram a abordagem; que nem sempre é possível abordar o comprador; que não se recorda exatamente se tinha mais gente próxima; [...]

INTERROGATÓRIO KAIO FERREIRA NARDI

[...] que tem 19 anos; que conhece o corréu; que são amigos; que estavam juntos no dia da prisão; que mora em Jardim Bela Vista, bairro vizinho; que foi no Palmeiras comprar maconha para fumar; que foi comprar com um menino que estava na boca de fumo e saiu correndo; que o Tertulino já estava lá no local; que foi ao local para comprar maconha; que foi abordado pela polícia; que com o depoente foram encontrados R$20,00; que nenhuma droga foi encontrada na posse do Tertulino; que nega a acusação; que tinha chegado no local uns 20 minutos antes da abordagem; que quando chegou o Tertulino já estava lá; que ele não estava traficando lá; que ele fuma também; que ele estava lá comprando; que foi comprar a maconha e estava esperando o retorno do rapaz com a droga para ir embora; que os policiais chegaram no local e abordaram os dois; que eles vasculharam o campo e acharam a droga; que não sabe de quem era a sacola de maconha; que não viu se a sacola estava com o Tertulino; que havia mais pessoas no campo; [...]

INTERROGATÓRIO TERTULINO KENNEDY RODRIGUES PEREIRA

[...] que tem 21 anos; que não foi processado anteriormente, nem na menor; que estava morando no Palmeiras; que foi ao campo para comprar maconha; que não estava com Kaio; que ele aparecer depois; que dispensou a droga que comprou; que dispensou duas dolas; que tinha várias pessoas no campo; que não comprou do Kaio; que comprou de um rapaz moreno, baixo, que salvo engano chama-se Eduardo; que o conhece de vista; que não tinha muito tempo que morava no bairro, mas tinha ciência de quem era quem; que as pessoas vão até o local para comprar droga; que os policiais abordaram todo mundo, colocaram todos de joelho; que o policiais perguntou quem era de maior; que o Kaio e o depoente disseram que eram de maior e o policial liberou o resto; que levou os dois; que estava no bairro há aproximadamente 5 meses; que estava no campo há uns 5 minutos; que a polícia chegou logo depois; que não vi a hora que o Kaio chegou; que duas viaturas participaram da abordagem; que quando a segunda viatura chegou já estava abordando ele; que somente então percebeu que ele estava lá; que só viu a cocaína quando estavam no DPJ; que colocaram todos de joelhos de frente para um barracão e não deu pra ver a ação da polícia; que conhecia o Kaio porque já moraram no mesmo bairro; que jogavam bola junto; que era conhecido, não amigo íntimo; que o campo tem várias ruas ao redor e várias casas; que os policiais já chegaram abordando; que o campo é um lugar muito aberto; que acredita que onde a polícia estivesse na campana conseguiriam ver, a não ser que eles estivessem dentro da casa de alguém; que não correu no momento da abordagem; que atualmente trabalha; que já trabalhava na época dos fatos; que não é traficante; [...]

Os policiais foram firmes ao indicar que observaram os dois apelantes realizando o tráfico de drogas no campo, indicando que o usuário chegava, um dos dois direcionava-se até o local em que foram encontrados os entorpecentes e rapidamente o comprador saia.

Em especial o Soldado Gilberto Prando esclareceu que residia no bairro da ocorrência e que já tinha informações prévias acerca do envolvimento dos dois réus com o tráfico de drogas.

Assim, entendo que o pleito absolutório não merece ser acolhido.

A seu turno, a defesa de Kaio Ferreira Nardi pretende a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006.

Em consulta aos sistemas desta Corte verifiquei que o apelante respondeu a vários processos de apuração de ato infracional em razão dos quais foi imposta medida socioeducativa, o que, nos termos de pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é fundamento idôneo para afastar o benefício pleiteado.

Registro que à época dos fatos o apelante contava com apenas 19 anos de idade o que somente reforça a convicção acerca de sua dedicação à atividade ilícita.

Nesses termos, não vislumbro retoque a ser promovido na dosimetria da pena.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

16 de novembro de 2022

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MÚLTIPLOS REGISTROS DE AÇÕES DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas
. 2. Recursos improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.